Tribunal: CARF
Processo: 10880.031933/92-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.031933/92-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.762 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
ALTO GARCAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 1992
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO
RECONHECIDA
DE
OFÍCIO.
EXTRAVIO DE DIVERSOS VOLUMES DE DOCUMENTAÇÃO DE
SUPORTE NOS TERMOS DO ART. 9o DO RPAF. AUSÊNCIA DE
PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA RECONSTITUIÇÃO. VÍCIO
MATERIAL INSANÁVEL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
A partir do momento em que os documentos que embasaram o lançamento
foram extraviados há de ser anulado o presente lançamento por cerceamento do
direito de defesa nos termos do que dispõe o inc. II do art. 59 do RPAF. Isto
porque, por mais que no momento da apresentação do Recurso os documentos
constassem dos autos, à partir de seu extravio o contribuinte deixou de ter
assegurado o seu amplo direito de defesa.
Por outro lado, esta Turma Julgadora também acabou por ter cerceado o seu
direito ao exercício da atividade de julgador de forma ampla e com acesso a
todos os documentos que deveriam instruir o lançamento.
Nulidade que deve ser reconhecida de ofício diante do vício material insanável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para reconhecer, de ofício, a nulidade do lançamento nos termos do voto
do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.031933/92-16
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.762 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.031933/92-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Carlos André Soares Nogueira, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga,
Andre Luis Ulrich Pinto e Barbara Santos Guedes (suplente convocada).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acordão proferido pela
Delegacia Regional em São Paulo – SP, que julgou improcedente a impugnação administrativa
apresentada pelo contribuinte, em decorrência de ação fiscal direta, a recolher a importância de
325.445765 UFIR's, a título de Imposto de Renda em razão da constatação da prática de ação
dolosa para modificar as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária
principal, de modo a reduzir o montante do imposto devido.
Tendo ciência da atuação, o interessado apresentou impugnação administrativa,
alegando em síntese:

a) Não houve prática dolosa no intuito de modificar as características
essenciais do fato gerador da obrigação tributária principal de Modo a
reduzir o montante do imposto devido;
b) Não houve qualquer expediente fraudulento, apenas simples erro na soma
dos valores;
c) Os erros de soma podem ser corrigidos pela autoridade administrativa
"EX-OFFICO" ou pelo contribuinte a tempo, pois trata-se de erro de fato.
d) A capitulação da multa e da infração cometida do auto está imprestável,
pois a inexatidão de cálculo não configura expediente fraudulento, deveria
ter sido capitulada no art. 722 item II do RIR, jamais no item III;
e) A multa correta deveria ser de 50% e nunca aquela de 150 % do imposto,
pois além de ilegal o ônus imposto à autuada é catastrófica, por impossível
de ser suportado, além de ilegal vez que os fatos não condizem com a
capitulação utilizada para a posição de multa de 150%.

Às folhas 35 dos autos - manifestam-se os autuantes no cumprimento do disposto
no artigo 19 do Decreto no 70.235/72, informando que:

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.762 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.031933/92-16

a) Pelos levantamentos efetuados e demonstrado às folhas 09-20 dos autos, o
simples erro de soma dá-se em 31.12.90, lapso de tempo suficiente para
impugnante alegar que poderiam ter sido feitas;
b) O próprio impugnante concorda que o erro de soma conduz a inexatidão
do cálculo.
c) Durante o período de 48 meses, praticou o erro da soma concluindo-se que
este fato era sistemático e deliberado por parte do contribuinte, sendo
inquestionável a intenção de fraudar o fisco.
d) Os autuantes são por manter integralmente o crédito tributário.

O acordão (036/92), recebeu a seguinte ementa:

OMISSÃO DE RECEITAS - A PRÁTICA REITERADA SISTEMÁTICA DE
SOMA A MENOR NA TRANSCRIÇÃO NOS LIVROS DE REGISTRO DE
SAÍDAS, CONFIGURA A INTENÇÃO DE FRAUDAR O TESOURO
NACIONAL, JUSTIFICANDO A APLICAÇÃO DO INCISO III DO
ARTIGO 728 DO RIR / 80.
Isto porque, conforme entendimento da turma julgadora, (...) “no período
fiscalizado de 01.01.87 a 31. 12.90, o contribuinte em nenhum momento tentou sanar os erros de
soma”. (...) “A prática do contribuinte por quatro exercícios consecutivos, resultou em modificar
as características essenciais do fato gerador da obrigação tributária principal, de modo a reduzir o
montante do imposto devido.
Ainda, (...) “Considerou que não compete a esta instância apreciar as penalidades
previstas na legislação tributária, são de ônus catastróficos, porém julgá-los conforme sua
ocorrência e comprovação”.
Inconformado com a decisão, às fls. 42, o contribuinte, interpõe Recurso
Voluntário, alegando em síntese:

a) Nunca os valores constantes das Notas Fiscais de venda de mercadorias
foram sistematicamente transcritos a menor para os Livros Registro de
Saída de n° 04 a 11, bem como aos Livros de Apuração do Imposto de
Circulação de Mercadorias de no 02 e 03 de onde foram colhidos os
elementos para subsidiar esta autuação.
b) O fato é que o contribuinte, em decorrência de uma série de erros
contábeis de soma de valores foi autuado pelo fisco, tendo o Sr. Agente
Fiscal Estadual baseado o seu trabalho em "diferenças da soma das notas
fiscais diversa do registrado na coluna relativa à soma total no livro de
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.762 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.031933/92-16

saída. Trata-se, portanto, de mero erro contábil no cálculo, na soma dos
valores e não na transcrição a menor do valor de cada nota fiscal registrada
nos livros contábeis.
c) Deve-se enfatizar que não há qualquer conduta dolosa a modificar as
características essenciais do fato gerador da obrigação tributária principal
de modo a reduzir o montante do imposto devido, já que se lançou
devidamente o imposto devido ao "erro de soma” não modifica o
lançamento do fato gerador existente nos livros registrados devidamente.
d) O erro de soma só condiz a inexatidão de cálculo, mas nunca a qualquer
tipo de fraude ou modificação do lançamento Fiscal, já que os lançamentos
foram registrados e foram regulares e os erros de soma podem ser
corrigidos pela autoridade administrativa "ex officio", ou pelo contribuinte
a qualquer tempo, pois trata-se de erro de fato. Se houve alguma infração
não pode ser fiscal a qual é totalmente atípica aquela capitulada pelo Sr.
agente da situação de fato.
e) Como no presente caso, não houve qualquer fraude que aquela definida
nos artigos 71,72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, pois
nunca houve qualquer intuito de impedir ou retardar a ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária que está incólume, tanto é verdade, que o
Sr. Agente Fiscal apurou o imposto facilmente e corrigiu o mero erro de
soma nos livros, já que os lançamentos das notas fiscais estão
absolutamente corretos.
f) De modo que "o erro grosseiro do declarante, como o de operações
aritméticas, engano na classificação de rendimento, etc, pode ser
considerado e corrigido "ex officio" pela autoridade, ainda que o sujeito
passivo não se apressa a pedir-lhe isso como ensina Aliomar Baleeiro, em
sua obra Direito Tributário Brasileiro ed. 1977, pág .468.
g) Assim, a autoridade administrativa deveria retificar a declaração e notificar
o contribuinte a recolher o imposto com todas os acréscimos, mas não lhe
impor a multa, mas caso não entenda dessa forma como foi exposto deve a
multa ser reduzida para 50%.
h) Requereu o provimento do recurso apresentado.

Às fls. 124 – Despacho, no qual determinou a juntada dos 10 (dez) volumes que
integra o presente processo.
Às fls. 125 – 131 dos autos – Ofício no qual informar que os volumes faltantes
não foram encontrados nesta DISIT/SRRF – 8a RF, não tendo sido possível se apurar sequer se
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.762 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.031933/92-16

deram entrada nesta divisão, pois a Relação de Movimentação - RM da época não continha
campo para informação do número de volumes do processo.
Às fls. 143 – Relatório Fiscal, que em resumo, “no dia 25/05/95 (fl. 59) a EQJU
afirmou ter extraído cópia integral do processo. Afirmou, ainda, ter retido as cópias no aguardo
de decisão judicial de quebra do sigilo fiscal em benefício da Polícia Federal. Em seguida,
encaminhou o processo ao E. 1° Conselho de Contribuinte. Porém, sem fazê-lo acompanhar-se
das notas fiscais que compunham 08 (oito) volumes faltantes. No entanto, em 22/04/96, já na
posse dos autos, o 1° CC percebeu a falta de 08 (oito) volumes faltantes (fl. 59), e restituiu o
processo à origem para saneamento. A diligência não foi cumprida, e os autos foram
novamente restituídos ao 1o CC, sem a efetiva juntada dos volumes faltantes, o que foi
novamente observado pelo 1o CC, que reiterou a solicitação de juntada em 15/09/98. Diante
disso, segue-se um despacho da EQJU/DISIT/DRF/SP afirmando que não havia "nada a
providenciar por esta EQJU", e o processo fica em suas dependências, sem movimento, por
mais de uma década, até ser descoberto pela Comissão de Inventário de Processos (Il.
66/67) em 23/02/2011. A DISIT/SRRF/8”, no entanto, ao invés de efetuar a reconstituição
do processo, com os volumes que deveria possuir, ou com as cópias de que deveria estar na
posse, envia o processo à DEFIS/SPO para que promova à reconstituição, a qual, por
motivos óbvios, não pode ser aqui executada”.
Desta forma, fora proposto a restituição dos presentes autos à
EQJU/DIS1T/SRRF/8a para que busque e encontre os volumes faltantes ou a cópia integral do
processo, promova à sua reconstituição integral, e posteriormente, devolva o processo, em sua
integralidade à E. Primeira Seção do Carf.
Às fls. 155 – Retorno de diligência, tendo como a seguinte conclusão:
Nem os volumes faltantes, nem as cópias do processo, foram encontrados na
DISIT/SRRF 8a RF, não tendo sido possível se apurar sequer se deram entrada na
Divisão, pois a Relação de Movimentação RM da época não continha campo para
informação do número de volumes do processo.
Restam esgotadas as possibilidades de reconstituição dos 8 (oito) anexos faltantes
do processo.
Não se tem conhecimento de quem seja o responsável pelo extravio.
É o relato do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.762 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.031933/92-16

Trata-se de auto de infração lavrado em 03/06/1992 para exigência de Imposto
sobre a Renda Pessoa Jurídica, no valor de 1.795.740,66 Ufirs (fl. 55), sendo 325.445,65 Ufirs
(IRPJ), 982.126,54 Ufirs (juros de mora) e 488.168,47 Ufirs (multa).
Vejam que após mais de 21 anos da lavratura do referido auto de infração, que
além de imposto, exigia multa qualificada de 150% pela prática de atos tipificados como
sonegação fiscal o presente processo ainda não chegou ao seu final. Trata-se de um exemplo de
tudo que não deveria ocorrer no âmbito de um processo administrativo fiscal que deveria ser
regido pelos princípios da eficiência e da celeridade.
O processo foi localizado na DISIT/SRRF 8a. RF após a constituição de Comissão
de Inventário de Processos pela Portaria SRRF08/G de 02/02/2010. A paralisação se deu, em
parte, em razão do extravio de 10(dez) volumes que continham as notas e documentos
fiscais que embasaram o lançamento. Digo em parte porque nada justificaria o transcurso de
um lapso temporal tão grande para localizar os referidos autos, concluir pelo seu extravio e
promover a respectiva reconstituição.
O fato é que o transcurso de um período de inércia tão grande apenas acabou por
impedir a possível reconstituição dos autos e, também, eventual responsabilização e punição dos
agentes responsáveis pelos mesmos.
O cronograma dos fatos é estarrecedor. Após a interposição do Recurso
Voluntário ao Conselho de Contribuintes em 02/02/1993 os fatos se seguiram:

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.762 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.031933/92-16

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.762 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.031933/92-16

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.762 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.031933/92-16

A irresignação da DIFIS às fls. 143 – Relatório Fiscal emitido em 07/08/2017, é
absolutamente justificável, tendo concluído que, “no dia 25/05/95 (fl. 59) a EQJU afirmou ter
extraído cópia integral do processo. Afirmou, ainda, ter retido as cópias no aguardo de decisão
judicial de quebra do sigilo fiscal em benefício da Polícia Federal. Em seguida, encaminhou o
processo ao E. 1° Conselho de Contribuinte. Porém, sem fazê-lo acompanhar-se das notas fiscais
que compunham 08 (oito) volumes faltantes. No entanto, em 22/04/96, já na posse dos autos, o
1° CC percebeu a falta de 08 (oito) volumes faltantes (fl. 59), e restituiu o processo à origem
para saneamento. A diligência não foi cumprida, e os autos foram novamente restituídos ao
1o CC, sem a efetiva juntada dos volumes faltantes, o que foi novamente observado pelo 1o
CC, que reiterou a solicitação de juntada em 15/09/98. Diante disso, segue-se um despacho
da EQJU/DISIT/DRF/SP afirmando que não havia "nada a providenciar por esta EQJU",
e o processo fica em suas dependências, sem movimento, por mais de uma década, até ser
descoberto pela Comissão de Inventário de Processos (Il. 66/67) em 23/02/2011. A
DISIT/SRRF/8”, no entanto, ao invés de efetuar a reconstituição do processo, com os
volumes que deveria possuir, ou com as cópias de que deveria estar na posse, envia o
processo à DEFIS/SPO para que promova à reconstituição, a qual, por motivos óbvios, não
pode ser aqui executada”.
Por sua vez, a DISIT/SRRF08 em diligência fiscal concluiu que:

Nem os volumes faltantes, nem as cópias do processo, foram encontrados nesta
DISIT/SRRF 8a RF, não tendo sido possível se apurar sequer se deram entrada
nesta Divisão, pois a Relação de Movimentação – RM da época não continha
campo para informação do número de volumes do processo.
Movimentados os autos à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Fiscalização em São Paulo – DEFIS/SPO, para a reconstituição do processo, o
Relatório Fiscal de fls. 143-149), de 07/08/2017, conclui que a reconstituição não
pode ser lá executada.
Deste modo, restam esgotadas as possibilidades de reconstituição dos 8 (oito)
anexos faltantes do processo.
Não se tem conhecimento de quem seja o responsável pelo extravio.
Em face do exposto, propõe-se:
1) o encaminhamento da presente informação acompanhada de cópia do e-
processo ao Escritório de Corregedoria da 8a Região Fiscal para conhecimento e
eventuais providências de sua alçada;
2) a movimentação do presente e-processo ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – MF para seguimento.

Certamente, após quase 20 anos do extravio dos respectivos documentos qualquer
medida tendente à responsabilizar os agentes responsáveis pelos fatos restam inócuas, ainda mais
diante do fato de que não se conseguiu apurar o agente responsável.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.762 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.031933/92-16

Assim, o que resta da diligência é o encaminhamento do Recurso para que esta
TO tenha a lamentável função de por fim a um processo administrativo fiscal que apurava crime
de sonegação fiscal após quase 20 anos.
O fato é que, tendo sido constatado o extravio dos 10 (dez) volumes de
documentos que subsidiavam o lançamento, não há como o mesmo ser mantido em razão da
inexistência da sua documentação de suporte.
Relevante ressaltar o que dispõe o art. 9o. do RPAF:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
Desta feita, a partir do momento em que os documentos que embasaram o
lançamento foram extraviados há de ser anulado o presente lançamento por cerceamento do
direito de defesa nos termos do que dispõe o inc. II do art. 59 do RPAF. Isto porque, por mais
que no momento da apresentação do Recurso os documentos constassem dos autos, à partir de
seu extravio o contribuinte deixou de ter assegurado o seu amplo direito de defesa.
Por outro lado, esta Turma Julgadora também acabou por ter cerceado o seu
direito ao exercício da atividade de julgador de forma ampla e com acesso a todos os
documentos que deveriam instruir o lançamento.
Outrossim, mesmo que não alegado pela Recorrente, tratando-se de nulidade
matéria aferível de ofício pelo julgador administrativo, diante do grave vício material insanável
não há como se manter o presente lançamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital